Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE. TELETRABALHO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por servidor público distrital contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de remoção por motivo de saúde ou, subsidiariamente, concessão de teletrabalho, mantendo a fixação dos honorários advocatícios por equidade. O embargante sustenta omissão quanto à superação da perícia médica oficial, ao controle jurisdicional de atos administrativos e à ausência de fundamentação da fixação de honorários por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do laudo médico que recomendava a remoção do servidor; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a possibilidade de controle judicial de ato administrativo discricionário; e (iii) determinar se houve omissão na fundamentação da fixação de honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito do julgado, mas sim à correção de vícios restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e detalhada o conteúdo do laudo médico, concluindo pela inexistência de direito subjetivo à remoção por motivo de saúde, diante do caráter discricionário do ato administrativo e da ausência de previsão legal para remoção fora de concurso interno.
5. Restou analisado expressamente a questão da legalidade do ato administrativo, reconhecendo que, ausente demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade, não há espaço para controle jurisdicional do mérito do ato discricionário.
6. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão fundamentou adequadamente a adoção do critério de equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, tendo considerado o baixo valor da causa e a inexistência de proveito econômico, conforme interpretação consolidada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
7. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, dada sua utilização com finalidade infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, devendo demonstrar vício específico nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A remoção de servidor por motivo de saúde configura ato discricionário da Administração, e sua recusa, quando motivada, não enseja intervenção judicial.
3. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa é baixo ou o proveito econômico é inestimável, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC e interpretado no Tema 1.076 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o, 6o-A e 8o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 41; CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema Repetitivo 1.076); STJ, AgInt no RMS 57.306/PE, rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdãos 1875232, 1875123, 1703580 e 1613771.